Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719256-20.2017.8.07.0001 RECORRENTES: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, MARINA RABELLO JARDIM RECORRIDA: JESSICA RAFAELA DA ROCHA ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS. ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRURGICO NEGLIGENTE. RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COM PRESUNÇÃO DE CULPA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DOS DANOS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar." (AgInt no REsp n. 1.653.046/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018) 2. Por sua vez, a responsabilidade civil do médico deve ser apurada mediante a verificação da culpa, conforme preveem o artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 951 do Código Civil. Ressalva-se, no entanto, que, sendo a cirurgia de caráter exclusivamente estético, a obrigação decorrente da relação médico-paciente é de resultado, e, caso não seja alcançado, presume-se a culpa do médico, que deverá demonstrar causa excludentes de sua responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor, de terceiro e situações de caso fortuito ou força maior. 3. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e apontar elementos aptos a desconstituir a conclusão pericial, o que, a toda evidência, não se verifica no caso dos autos. 4. No caso, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a falha na prestação dos serviços, consistente na contaminação da paciente por infecção relacionada à assistência à saúde, no descumprimento da obrigação de resultado assumida pela médica responsável pela cirurgia plástica e no acompanhamento negligente prestado durante as intercorrências pós-cirúrgicas, além do resultado danoso sofrido pela paciente e do nexo de causalidade existente entre o ilícito e os danos. 5. Não prospera a pretensão da autora de ser ressarcida dos valores pagos aos réus e, cumulativamente, ser indenizada pelo valor dispendido com a realização da cirurgia plástica reparadora, já que a restituição dos valores pagos, acrescida da quantia despendida para a reexecução dos serviços, importaria na realização de cirurgia sem custos, configurando vedado enriquecimento sem causa. 6. Conforme orienta a Súmula n. 387 do STJ, é possível a cumulação das indenizações por danos morais e danos estéticos. 7. Na fixação do valor da indenização por danos morais deve haver proporcionalidade entre as consequências advindas do ato lesivo e as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. 8. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, a fixação da indenização por danos estéticos deve levar em consideração a extensão do dano. 9. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, renovando a tese de que os hospitais e clínicas são partes ilegítimas, porque a médica responsável pelo procedimento cirúrgico não mantém qualquer vínculo empregatício ou de subordinação, conforme comprova o contrato de prestação de serviço de assessoramento administrativo para realização de cirurgia plástica; b) artigo 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, não ocorrendo falha ou defeito na prestação de serviços hospitalares e na conduta individual da médica, não podem ser condenados a pagar as pleiteadas indenizações; c) artigo 485, inciso VI, do CPC, pois, tendo a recorrida dado quitação de todos os valores que pretendia em razão do procedimento cirúrgico, esta demanda deveria ter sido extinta sem julgamento de mérito em face da carência da ação pela ausência de interesse de agir; d) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, e 14, §3o, inciso I, do CDC. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca das legitimidades ativa e passiva, da existência de ato ilícito e do cabimento da indenização, verbis: ID 30322987 – Pág. 17 Do mesmo modo, não prospera o argumento dos Réus Prime Assessoria e Serviços Ltda., Centro Cirúrgico Israel Pinheiro e Hospital de Plástica de Brasília de que não têm responsabilidade pelos atos imputados à Ré Marina Rabello Jardim, porquanto a médica responsável pelo procedimento cirúrgico não possui qualquer vínculo empregatício ou de subordinação com o hospital. Isso porque, conforme assentado anteriormente, a responsabilidade civil nos presentes autos decorre não apenas do descumprimento da obrigação de resultado assumida pela médica responsável pela cirurgia plástica em questão e do acompanhamento negligente prestado durante as intercorrências pós-cirúrgicas, mas, também, da contaminação da paciente por infecção relacionada à assistência à saúde, também denominada “infecção hospitalar”. De fato, o laudo pericial é inequívoco em afirmar que a infecção que acometeu a paciente pós-cirurgia se trata de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS). Acrescento que, nos termos da Lei n. 9.431/1997, em seu art. 2o, a “infecção hospitalar, também denominada institucional ou nosocomial, qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em hospital e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização”. Registro, ainda, que não é suficiente para afastar a conclusão apontada no laudo pericial de que a infecção que acometeu a Autora está relacionada à assistência à saúde (infecção hospitalar) a afirmação genérica deduzida pelos Réus Prime Assessoria e Serviços Ltda., Centro Cirúrgico Israel Pinheiro e Hospital de Plástica de Brasília de que as dependências do hospital estavam limpas no momento da realização da cirurgia. Como se sabe, a prevenção da contaminação por microrganismos não exige apenas a simples limpeza e assepsia do ambiente hospitalar, mas depende de um conjunto de fatores e de uma cadeia sucessiva de cuidados e procedimentos preventivos que envolvem desde a adequada esterilização das dependências do hospital e do instrumental médico até o correto manuseio do paciente e dos equipamentos pelos profissionais de saúde envolvidos no atendimento. Desse modo, tenho por plenamente caracterizado o nexo causal entre a conduta ilícita atribuída ao hospital, na condição de prestador de serviços médicos, e o dano experimentado pela Autora, razão pela qual deve ser mantida a obrigação de reparar imposta na r. sentença, com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. ID 34122252 – Págs. 5/6 De fato, tanto a quitação assinada pela Autora (preliminar de ausência de interesse de agir) quanto a existência de perícia prévia foram alegadas pelas Embargantes na contestação (Id. 11706240). Ocorre que a primeira questão foi devidamente enfrentada no Acórdão Id. 18100473, que rejeitou a preliminar de falta de interesse processual, e desconstituiu a sentença por cerceamento de defesa. O interesse processual é matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3o, do CPC). Nesse sentido, não se submete à preclusão temporal. No entanto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Mesmo que o primeiro acórdão tenha desconstituído a sentença por cerceamento de defesa, transitou em julgado quanto às demais questões preliminares analisadas. Não é permitida a reapreciação de todas as matérias de ordem pública a cada novo provimento judicial, eternizando a discussão. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve transitar a tese de negativa de prestação jurisdicional, pois, de acordo com o STJ, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AgInt no AREsp 1.990.180/PA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 25/5/2022). No tocante ao pedido de majoração de honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015